Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-24.2011.8.11.0045
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
ALDEMIR PAULETTI
Número do Protocolo: 88001/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – REINTEGRAÇÃO – MOTIVOS DETERMINANTES - QUANTUM DEBEATUR - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS E ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
Para a aquisição da estabilidade no serviço público, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
Evidenciada a deficiência no instrumento de avaliação especial de desempenho de Estágio Probatório a que foi submetido o servidor municipal, seja em relação à observância das normativas procedimentais, como a ausência de subsunção do agente a todas as etapas avaliativas, seja em relação aos aspectos significativos considerados pela Comissão deve o ato ser invalidado, por ilegalidade.
À luz da teoria dos motivos determinantes, o administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para a prática do ato administrativo, tornando-o invalido, se ausente os motivos que o ensejaram.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Em se tratando de sentença ilíquida certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
ALDEMIR PAULETTI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da citada Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público n. 936-24.2011.8.11.0045 proposta por ALDEMIR PAULETTI, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar a nulidade do ato de exoneração do autor, com o pagamento de todas as vantagens pecuniárias respectivas.
Nas razões recursais, a fls. 227/240, o apelante sustenta a autonomia da Administração Municipal, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito de decisões administrativas tomadas pela autoridade municipal.
Defende a regularidade do procedimento administrativo que culminou na exoneração do agente público. Diz que o §2o do art. 19 da LCM n. 42/06, apenas se aplica em caso de reprovação na 1a etapa de avaliação de estágio probatório, não sendo a regra extensiva às demais etapas da avaliação.
Alega a legalidade do processo administrativo, que segundo advoga, estaria fundamentado nos princípios do direito e na justeza da decisão administrativa proferida.
Ao arremate, requer a isenção das custas processuais e a minoração da verba honorária, postulando, então, pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 242/252, o apelado rechaça a ingerência no mérito administrativo, pontuando pelo acerto da sentença recorrida, e pede pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 261).
Outrossim, em que pese não submetida a sentença ao reexame obrigatório, conheço-o de oficio, na forma do art. 496, I, e §1o do CPC/15, porquanto trata-se de sentença ilíquida em que é sucumbente a fazenda pública municipal.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público, na qual se objetiva o regresso do autor ao cargo de guarda municipal de trânsito, do qual foi exonerado por ter sido considerado inapto na avaliação equivalente à quarta etapa do estágio probatório.
Na ação originária, o autor questiona a nulidade da exoneração por irregularidade no processo de avaliação que não teria sido realizado de acordo com a Lei Municipal n. 42/2006, que prevê quatro etapas.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial e declarou a nulidade do ato exoneratório, assim também determinou o pagamento das verbas remuneratórias do período.
Eis o édito judicial no ponto:
[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em todos os seus termos a presente ação, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de declarar a nulidade do ato de exoneração do autor, desde seu afastamento, bem como ordenar o pagamento de todas as vantagens pecuniárias respectivas, com a devida atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação.
Determino o imediato retorno do servidor às suas funções, com base na fundamentação já apresentada na presente decisão, como tutela antecipada, reformando a decisão de fls. 67.
Condeno a Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor do proveito econômico e ao pagamento das custas processuais. [...]
Insurge-se, então, o Município de Lucas do Rio Verde. Sustenta a autonomia da Administração, quanto ao mérito de decisões administrativas tomadas pela autoridade municipal e a regularidade do procedimento administrativo que culminou na exoneração do servidor público do cargo de guarda de trânsito municipal.
Deveras, não se olvide que o controle judicial dos atos discricionários esta adstrito aos limites da discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade.
Na hipótese em pauta, não vislumbro a alegada ingerência, isto porque, o juízo primevo ao analisar a legalidade do ato exoneratório do servidor municipal, se ateve à conformidade do ato com a lei que regulamenta o procedimento administrativo, ou seja, se foram observados pela Administração Municipal, o rito procedimental e os pressupostos inerentes ao procedimento que culminou com a exoneração do servidor público do cargo, não adentrando nas razões que ensejaram a demissão do agente.
Como se sabe, para a aquisição da estabilidade no serviço público, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
Nesse mister, a fim de constatar se o servidor reúne os predicados para o exercício do cargo, a Lei Complementar n. 42/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, nos artigos 18 e 19, que vigiam à época, trazia as seguintes normativas, in litteris:
Art. 19. A avaliação especial de desempenho, semestral e obrigatoriamente realizada dentro do período de estágio probatório sob pena de responsabilização, será procedida na forma de regulamentação específica a cargo de cada órgão competente.
§ 1o Em todo o processo de avaliação o servidor terá vista, podendo manifestar-se.
§ 2o Na primeira avaliação, caso o servidor não atenda ao esperado, estabelecido na regulamentação, será formalizado processo administrativo para conduzi-lo a treinamento e orientação com a finalidade de corrigir suas deficiências e então refazer a avaliação, que, permanecendo a situação de insuficiência, o caso será conduzido de acordo com o parágrafo seguinte.
§ 3o Nas avaliações subsequentes, se o servidor não atender ao esperado, estabelecido na regulamentação, poderá ser exonerado, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa e o contraditório.
§ 4o As avaliações serão efetuadas durante o estagio, podendo, se houver necessidade, estender-se a até 30 (trinta) dias após a conclusão do período de estágio probatório. A critério da comissão de avaliação, poderá ser solicitado o afastamento do servidor assim que findo o período do estágio, até a conclusão do processo.
§ 5o Ocorrendo fato negativo relevante envolvendo o servidor em estágio probatório, ou se for enquadrado em alguma das infrações previstas no art. 114 desta Lei, poderá ser efetuada avaliação a qualquer tempo e o caso conduzido de acordo com os parágrafos 3o e 7o deste artigo.
§ 6o A estabilidade, só será auferida oficialmente depois de concluído o período do estágio probatório e desde que não haja avaliação e ou processo administrativo pendentes.
§ 7o Os resultados de todas as avaliações serão sempre encaminhados ao departamento de pessoal para condução dos processos.

Regulamentando referido dispositivo legal, foi editado o Decreto Municipal n. 1615 de 23.03.07, trazendo as regras quanto a Sistema de Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde, durante o período do estágio probatório.
No ponto dispõe:
Art. 3o O Sistema de Avaliação Especial de Desempenho de Estágio Probatório dos servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde será coordenado pela Coordenadoria de Recursos Humanos e as avaliações serão realizadas em cada unidade administrativa ou educacional pelas Comissões Especiais de Avaliação formadas anualmente por servidores da seguinte forma:
I - para os servidores do quadro geral:
a)nas unidades administrativas a comissão será formada por no mínimo três membros, sendo o chefe mediato, o chefe imediato e um servidor efetivo, além de um suplente;
b)nas unidades administrativas a comissão será formada por no mínimo quatro membros, sendo o secretário da pasta em que o servidor estiver exercendo seu cargo, o chefe imediato, o chefe mediato e um servidor efetivo, além de um suplente; (Redação dada pelo Decreto no 1623/2007)
Art. 6a As avaliações do estágio probatório serão de responsabilidade da chefia imediata e mediata ou, quando for o caso, do responsável direto pelo servidor.
§ 1o Caso o servidor estagiário tenha tido mais de uma subordinação no período de avaliação, esta será de responsabilidade da chefia a que o mesmo esteve subordinado por maior período de tempo, prevalecendo, em caso de igualdade, a última.
§ 2o As avaliações serão realizadas pela comissão e apresentadas ao servidor estagiário, esclarecendo com o mesmo os aspectos significativos ocorridos no período e que contribuíram para o resultado atingido.
§ 3o Os instrumentos de avaliação deverão ser assinados e datados pelos avaliadores e pelo servidor estagiário, que manifestará sua concordância ou discordância com a avaliação realizada.

Assim é que o procedimento de avaliação especial era semestral e obrigatoriamente realizado dentro do período de estágio, logo, composta por 4 etapas obrigatórias, às quais não fora submetido o servidor, já que apenas foi avaliado nas primeira e quarta etapas, não se submetendo às etapas anteriores, e justamente na última etapa, é que foram apontados vícios no desempenho da função, cuja ponderação negativa justificou a exoneração do apelante.
Outrossim, nada obstante referida ilegalidade, verifica-se que na quarta etapa da avaliação, a comissão avaliadora era composta por servidor que não tinha qualquer contato direto e diário com o estagiário, porque integrante do Departamento de Recursos Humanos – DRH.
Ademais, os motivos determinantes que ensejaram a exoneração do servidor, não foram comprovadas, haja vista que a farta prova testemunhal produzida, composta pelo depoimento dos agentes públicos, Alex Pereira do Vale, Junior Luís dos Santos, Marcos Amaral Lima, Adauto Alves da Silva, não confirmaram qualquer deficiência do servidor na execução dos serviço inerente ao cargo, seja ausência de assiduidade, impontualidade, indisciplina, ineficiência, inidoneidade, sinala-se, elementos que foram considerados pela Comissão Especial de Avaliação para justificar a exoneração do servidor avaliado.
Nota-se que um dos pontos negativos apontados foi a caligrafia do apelado, o que segundo a chefia, era ilegível, a ponto de nulificar os autos de infração lavrados pelo servidor. No entanto, a caligrafia do autor não foi apontada como fator contraproducente quando inicialmente avaliado, até para fins de acompanhamento funcional do servidor estagiário, inclusive, a indicar a necessidade de orientação, capacitação, como estabelecia o art. 9o, do Decreto n. 1.625/07[1], e não constitui requisito a ser considerado para efeito de avaliação, senão vejamos:
Art. 1o[...]
§ 1o O estágio probatório é o período de três anos de efetivo exercício do servidor nomeado para cada cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, durante o qual será apurada a conveniência de sua confirmação no serviço público municipal, mediante a verificação do seu desempenho através dos seguintes requisitos:
I - assiduidade;
II- pontualidade;
III - disciplina;
IV - eficiência;
V - responsabilidade;
VI - relacionamento;
VII - desempenho profissional;
VIII - capacidade de iniciativa;
IX - idoneidade moral.

Em relação ao desempenho profissional e eficiência, que segundo a comissão avaliadora, era prejudicada por conversa paralela durante o serviço, e utilização demasiada do aparelho celular, a prova testemunhal composta pelo depoimento dos agentes de trânsito Jones Ugolini, Alex Pereira do Vale, Junior Luiz dos Santos e Marcos Amaral Lima (CD-Rom fl. 92 e 140), reproduzida pelo Ministério Público a fls. 201/208, não apontam qualquer requisito negativo em relação à frequência, indisciplina, má qualidade do trabalho, falta de compromisso, descumprimento de dever, problemas de relacionamento, a corroborar os apontamentos negativos atribuídos pela Comissão avaliadora.
No ponto, pontuou Alex Pereira do Vale: “(...) que não se recorda do autor se negar a pilotar motocicleta. Que trabalhou várias vezes no mesmo turno que o autor, mas não pode dizer com que o autor falava ao telefone, até mesmo porque o próprio chefe da guara ligava no aparelho celular particular do guarda. (...) que a falta de um guarda municipal, ainda que escalado não faz tanta diferença. Que até hoje falta efetivo. (...) Que a falta ocorrida no dia 27/09/2009 não é causa suficiente para reprovação do autor, tampouco sua caligrafia. Que não se recorda de qualquer liberação indevida de veículos pelo autor. Que a avaliação foi feita na hora. Que dos cinco guardas avaliados, quatro voltaram, então, não se pode dizer que a avaliação foi bem feita”. (CD- fl. 140)

No mesmo sentido seguiu o depoimento de Júnior Luiz dos Santos – agente de trânsito, vejamos:
“ (...) Que todo mundo gostava do autor. Que era assíduo. Que na época a Hocaine reclamava muito da letra do autor. Que eu cheguei a ver guarda com um caderno de caligrafia. Que ninguém reclamava das abordagens do autor. Que o depoente foi reprovado na primeira avaliação, o que não era permitido. Que contratou advogado e interpôs recurso perante a própria Prefeitura, o qual foi acatado. Que uma vez o autor foi convocado para fazer uma blitz e por motivos particulares, não pode comparecer, contudo, avisou o colega/chefe de turno Pablo, pessoa competente para tanto. Que a coordenação não chamava atenção do guarda para que ele melhorasse. (...) Que a Hocaiane não ia muito com a cara do autor não. (...) Que a partir do dia que o autor faltou na blitz designada para o dia 27/09/2009, Hocaiane começou a pegar no pé do autor, além da caligrafia. (...) Que, em razão da caligrafia, o autor poderia ter sido readaptado para outro serviço que não precisasse fazer uso direto da escrita, tais como monitorar as câmeras, agente ativo, fazer a frente de escola. (...) Que o autor pilotava motocicleta na época dos fatos. Que a coordenação precisava ter orientado melhor aos guardas municipais. (...) Que Hocaiane disse claramente que não aceitou a justificativa apresentada pelo autor em razão da falta referente à convocação do dia 27/09/2009, além de sempre reclamar da caligrafia do autor.” (CD – fl. 140)
E, ainda, declarou Marcos Amaral Lima:
“Que o depoente foi reprovado na mesma avaliação que o autor. Que, ao seu ver, a avaliação foi levada pelo lado pessoal. Que as acusações feitas contra o depoente e o autor não existiam dentro da instituição. Que acha que houve uma certa rejeição com os novos guardas que estavam ingressando na instituição. (...) Que a falta na convocação do dia 27/09/2009 foi previamente avisado o encarregado de turno Pablo S. da Silva. (...) Que o autor comprou um caderno de caligrafia para treinar sua letra e melhorar. Que o autor fazia isso nas horas vagas e também em sua casa. Que esse ponto negativo não trouxe prejuízo ao erário. (...) Que nenhum material foi perdido seja pelo depoente seja pelo autor. Que o depoente também foi avaliado negativamente quanto a tal ponto, sendo uma inverdade. Que a banca avaliadora era formado por quatro pessoas da Guarda Municipal e duas pessoas da Prefeitura que ninguém conhecia. Que o curso que o depoente teve foi precário e não durou dois meses, tendo a Hocaiane ensinado o básico do básico, qual seja, o preenchimento do auto de infração. Que Hocaiane também lecionou o curso para o autor. Que o autor poderia ter sido recolocado para o serviço interno, que não usa a escrita direta. Que o depoente contratou advogado e entrou com recurso administrativo, quando retornou ao cargo. Que o guarda municipal Leonardo contratou advogado e entrou com ação judicial. Que o autor não tinha condições de contratar advogado e por isso procurou a Defensoria Pública. (...) Que o autor reunia todas as condições para exercer a função de guarda municipal. (...) Que ouviu de Hocaiane que não adiantava os reprovados procurar a Justiça porque não conseguiriam voltar (...)

Por outro lado, as testemunhas, parte das quais compunham o quadro funcional da guarda de trânsito municipal, foram uníssonas quanto a ausência de acompanhamento funcional para o desempenho das funções, e a adoção de medidas gerenciais e administrativas para orientar o servidor visando melhor desenvolvimento funcional.
Segundo os depoentes, não tinha acompanhamento necessário e uma direção do trabalho a ser desenvolvido, não houve a capacitação adequada dos guardas ingressantes, que apenas tiveram cursos no início de primeiro socorros e segurança pessoal e que não houve curso especifico de serviço de abordagem de rua e elaboração de auto de infração.
Veja:
“(...) o autor nunca se negou a fazer os trabalhos que lhe eram repassados. Que ele sempre teve a boa vontade de cumprir as ordens. Que o depoente também foi reprovado no estágio probatório. Que infelizmente não tiveram o acompanhamento necessário. Que deveriam ter sido realizadas 06 avaliações, mas foram feitas apenas 04, sendo que nessa última, o Município promoveu a reprovação. Que os guardas não tinham uma direção do que fazer. Que eles não sabiam como estavam se saindo. Que não houve acompanhamento especial. Que a coordenadora não repassada como guardas estavam desenvolvendo os trabalhos. Que receberam alguns cursos no início, como primeiros socorros e segurança pessoal. Que não houve curso específico de serviço de rua. Que passaram uma semana com a coordenadora aprendendo como preencher o auto de infração. Que demoraram muito para indicar aos guardas municipais os erros que estavam sendo cometidos. Que não tiveram tempo para conscientização dos erros. Que acredita que a coordenação deveria ter repassado ao autor os erros dele para que ele melhorasse. Que o autor poderia até estar falhando em alguma coisa, mas isso não lhe foi passado, então, ele estava inocente nessa questão. Que a letra do autor era ilegível mesmo, tanto que a Hocaine pediu para que ele não fizesse mais multa. (...) que o autor era companheiro, era educado com o pessoal do trânsito. Que junto com o depoente, o autor nunca liberou qualquer veículo de forma indevidamente.
Que os eventuais erros praticados pelo autor deveriam ter sido noticiados a ele. Que deveria ter sido realizado acompanhamento funcional. Que acredita que o autor foi injustiçado por não terem sido repassadas as informações do que estava acontecendo, a fim de que corrigisse seus erros, ao invés de repente chegar a notícia da reprovação. Que o depoente e o autor acreditavam que estavam fazendo o trabalho corretamente.” (Adauto Alves da Silva – mídia de fl. 92).

“(...) o curso da primeira turma durou dois meses e foi bem completo. Que veio um major do Rio Grande do Sul. Que o curso de formação da turma do autor foi bem precário. Que só passaram o código de trânsito para leitura, como era elaborado um auto de infração. (...) Que a turma do autor não teve acompanhamento específico. Que a Hocaine foi quem deu o acompanhamento. Que só foi estudar o código de trânsito brasileiro e depois de um tempo teve um treinamento na rua com os outros guardas. Que na época do depoente foi oferecido curso de tiro e de direito, sendo que na (época) do autor não. Que na prática o depoente assinou a avaliação negativa realizada contra o autor. Que na banca estavam o Baltazar, como subchefe, a Hocaine, o secretário como José Luiz, guarda municipal Pablo e duas pessoas da Prefeitura. Que as pessoas que não mandavam puderam emitir suas opiniões, contudo, não foram aceitas. (...) (Alex Pereira do Vale – mídia de fl. 140).

(...) Que o treinamento fornecido consistiu em colocar os guardas em uma sala, tendo a coordenadora Hocaiane ensino como preencher os autos de infração e apreensão, sendo que, na maioria das vezes, ela passava o tempo falando da vida dos guardas interna e externamente, o que entende ter sido desnecessário. (...) Que o autor reunia todas as condições para exercer a função de guarda municipal. (...) Que ouviu de Hocaiane que não adiantava os reprovados procurar a Justiça porque não conseguiriam voltar. (Marcos Amaral Lima – mídia de fl. 140)

Por outro lado, em relação à pontualidade e assiduidade, ficou comprovado que a única falta praticada pelo autor foi justificada ao encarregado do turno, o qual foi informado previamente da impossibilidade de comparecimento do apelado ao trabalho naquela convocação.
Assim é que de todo cotejado, ficou evidenciado deficiência no instrumento de avaliação especial de desempenho de Estágio Probatório a que foi submetido ao apelado, seja em relação à observância das normativas procedimentais, como a ausência de subsunção do agente a todas as etapas avaliatórias, sejam em relação aos aspectos significativos considerados pela Comissão que contribuíram e justificaram a exoneração do servidor do cargo de guarda municipal de transito, os quais não corroboram a inobservância dos requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 1o do Decreto n. 1.615/07, a afastar a confirmação do estagiário no serviço público municipal.
Deveras, à luz da teoria dos motivos determinantes, se o motivo que ensejou a pratica do ato administrativo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada. Nessa esteira, tendo as provas produzidas contraposto a motivação da comissão julgadora, tornam os motivos que pautaram a decisão inexistentes.
Dessa forma, não subsistindo os motivos que determinaram a exoneração do servidor, deve ser anulado o ato administrativo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPROVAÇÃO/NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – MOTIVAÇÃO DO ATO INSUBSISTENTE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES — REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não obstante o agravante alegue a existência de outros fatos desabonadores, esses não constam da motivação para não recomendação do candidato, tornando-se verdadeira inovação, e afrontando o princípio constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como o da publicidade.
O STJ vem adotando a teoria dos motivos determinantes, relacionando aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, enquanto consectários do princípio constitucional da moralidade administrativa.
À Luz da Teoria dos Motivos Determinantes, se o motivo é declarado, fica o ato vinculado à motivação que lhe foi dada, embora o agravante traga outros em razões recursais, e não constante do ato. Nessa linha de raciocínio, consoante a decisão da juíza diretora do foro, afastando/contradizendo a motivação da comissão julgadora, torna-se a manutenção da tutela medida impositiva, ao passo que os motivos que pautaram a decisão da não recomendação inexistirem.(N.U 1000332-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO “A PEDIDO” - AUSÊNCIA DE PEDIDO - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato administrativo discricionário é dispensado da apresentação da motivação, ou seja, dispensa-se a menção aos motivos que o determinaram, contudo, se apresentada a motivação a validade do ato fica condicionada à veracidade dessa motivação.
2. No caso, não ficou comprovada a veracidade do motivo alegado (pedido de exoneração), de modo que o ato administrativo foi motivado de maneira incoerente, fazendo surgir uma inconsistência entre os pressupostos de fato e de direito, o que o torna inválido por força da teoria dos motivos determinantes.
3. Assim, comporta acolhimento o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, com determinação de reintegração do autor ao cargo, ressalvado o direito da administração em promover nova exoneração, com base no juízo de conveniência e oportunidade.
4. Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0004318-73.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO –- MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL- MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A rescisão unilateral de contrato administrativo não prescinde de fundamentação e observância ao devido processo administrativo, com oportunização de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 78, XII e seu parágrafo único, da Lei no 8.666/93.
Em aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e segundo orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, restando demonstrado que o motivo determinante do ato administrativo de rescisão do Contrato Administrativo não subsiste porque se dissocia da situação de fato ou de direito que autorizou a sua realização, cabe a sua anulação, por carecer o ato resolutório de um dos requisitos indispensáveis para a sua validade.
É nula a rescisão unilateral de contrato administrativo fundada em razões dissociadas dos motivos que a justificaram, e sem que se tenha assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa.
Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0000491-58.2015.8.11.0047, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Noutro norte, entendo que a sentença sob reexame deve ser retificada em relação aos encargos legais incidentes sobre o quantum a ser liquidado, porquanto, em desacordo com o precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça.
Como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado no paradigma:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observar os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Daí que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 10.05.2010, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos na alínea ‘ ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema, qual seja, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária, o IPCA-E.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que os juros incidem a contar da citação e a correção monetária do inadimplemento.
Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença sob reexame também deve ser reformada, isso porque, não sendo líquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85 do novo Código Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária ex oficio, RETIFICO a sentença a fim de adequá-la ao Tema 905, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária: IPCA-E, a partir do inadimplemento, bem como, que os percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 9o O servidor estagiário que obtiver pontuação inferior a 48(quarenta e oito) na avaliação proferida nos primeiros seis meses, receberá acompanhamento funcional, que se iniciará imediatamente após a avaliação e poderá expor suas razões conforme previsto no § 4o do artigo 6o.
§ 1o O acompanhamento funcional será realizado por profissional técnico da área do servidor avaliado a ser indicado prioritariamente pela própria secretaria de exercício do servidor estagiário.
§ 2o O acompanhamento funcional poderá envolver as chefias e a análise do local de trabalho, bem como ser subsidiado de estudos e informações que se façam necessárias.
§ 3o As chefias e o servidor estagiário darão prioridade ao atendimento de convocações para entrevistas e reuniões necessárias ao acompanhamento funcional de que trata este artigo, nas quais poderão ser indicadas medidas gerenciais e administrativas a serem adotadas.
§ 4o A análise técnica dos dados levantados no acompanhamento funcional poderá indicar a necessidade de orientação, capacitação e mudança de local de trabalho do servidor, visando melhor desenvolvimento funcional.